Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-28.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001593-28.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIORLEY GOMES DE FARIA - CPF: 005.987.911-40 (RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001593-28.2018.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

Recorrido(s):
DIORLEY GOMES DE FARIA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CANAL DE PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS EM PLATAFORMA – BLOQUEIO DE CANAL – TESE DE BLOQUEIO IMOTIVADO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – TESE DE PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS – INDICAÇÃO DOS VÍDEOS IRREGULARES – INDICAÇÃO DA FORMA DE BURLA À PLATAFORMA – INDICAÇÃO DOS SEGUNDOS E MINUTOS DA VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL – INDICAÇÃO DOS AUTORES DA DENÚNCIA – INDICAÇÃO DOS AUTORES DOS DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE COMPROVAR A DETENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA POSTAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS – DESCUMPRIMENTO DE TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – BLOQUEIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, age com culpa exclusiva o usuário da plataforma de disponibilização de vídeos que os posta violando direitos autorais e, após o devido conhecimento de quais vídeos e quais direitos autorais violados, não comprova possuir a devida autorização para tanto, se limitando a invocar suposta falta de prova dos fatos alegados em contestação.

Dos autos se verifica que a plataforma indicou os vídeos violadores de direitos autorais, indicou os minutos nos quais o vídeo viola direitos autorais, indicou o meio utilizado para burlar os direitos e indicou quais os proprietários dos direitos autorais procederam com as denúncias.

Portanto, em sendo indicadas as violações de direitos autorais pela parte promovida, precisando quais vídeos e minutos, bem como indicando o detentor dos direitos autorais, cabe ao autor do canal, na inversão do ônus da prova, demonstrar que possui a devida autorização para a publicação, pois do contrário a própria plataforma está sujeita a responsabilidade.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão do cancelamento indevido de conta, pois apesar da alegação de violação de direitos autorais, não comprovou o alegado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante DIORLEY GOMES DE FARIA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito de proceder ao bloqueio do canal de vídeos da parte promovente, no youtube, por conta do descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma.

Alegou que “Com base na Política de Direitos Autorais , a Google criou uma 4 sistemática para o usuário averiguar e denunciar eventual violação de direitos autorais no YouTube”, de modo que “identificado um conteúdo como violador de direitos autorais de terceiros, este será removido da plataforma, sendo disponibilizado ao usuário afetado três opções: (1) concluir o curso da Escola de Copyright e aguardar a notificação expirar após o prazo de 90 (noventa) dias; (2) contatar o usuário denunciante e solicitar a retirada da denúncia; e (3) realizar uma contra notificação para demonstrar a propriedade de referido conteúdo e pleitear o seu restabelecimento”.

Alegou que “na hipótese de serem recebidas 3 (três) denúncias de violação à direitos autorais de terceiros, o canal do usuário será encerrado”, bem como que, no caso dos autos, “o Recorrido incidiu em patente violação às políticas da empresa, pois tentou burlar a detecção da ferramenta Content ID ao publicar o vídeo de ID “rxO7M-osRbE”, alterando e invertendo trechos do vídeo, o qual trata-se de uma reivindicação da “TOEI ANIMATION CO., LTD.” , proveniente de episódios de um popular programa de televisão”. Indicou que “os trechos reivindicados encontram-se aos 7 (sete) segundos e possui duração de 34 (trinta e quatro) segundos e aos 5 (cinco) minutos e 46 (quarenta e seis) segundos e possui duração de 39 (trinta e nove) segundos. O vídeo possui um total de 6 (seis) minutos e 52 (cinquenta e dois) segundos”.

Argumentou que “o Recorrido violou cláusula expressa dos Termos de Uso do Youtube ao tentar burlar a detecção da ferramenta Content ID manipulando trechos do vídeo ID rxO7M-osRbE, não tendo sido verificada qualquer contestação do Recorrido sobre tal reivindicação”, bem como que “apurou-se que o referido canal possui 6 (seis) reivindicações do Content ID em outros 5 (cinco) vídeos, os quais possuem uma variedade de conteúdo, dentre eles conteúdos reivindicados pela rede de televisão e rádio Record e destaques da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, conteúdo este reivindicado pela Federação Internacional de Futebol – FIFA”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral e restabelecimento de canal do youtube que, segundo a parte promovida, ao contrário do alegado na inicial, não fora bloqueado sem motivos, mas sim por violação aos termos e condições de uso da plataforma, na medida em que após denúncias, verificou-se afronta a direitos autorais, o que autoriza o bloqueio.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão do cancelamento indevido de conta, pois apesar da alegação de violação de direitos autorais, não comprovou o alegado, contra o que se insurge a parte promovida, nos termos narrados acima.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser provido a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, pois não se evidencia dos autos qualquer ato ilícito, ao contrário, se verifica a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, que descumpriu as normas da plataforma, consoante passo a demonstrar.

Explico.

É sabido que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, age com culpa exclusiva o usuário da plataforma de disponibilização de vídeos que os posta violando direitos autorais e, após o devido conhecimento de quais vídeos e quais direitos autorais violados, não comprova possuir a devida autorização para tanto, se limitando a invocar suposta falta de prova dos fatos alegados em contestação.

Ora, analisando a contestação, se verifica que a plataforma indicou os vídeos violadores de direitos autorais, indicou os minutos nos quais o vídeo viola direitos autorais, indicou o meio utilizado para burlar os direitos e indicou quais os proprietários dos direitos autorais procederam com as denúncias, conforme trechos da contestação, os quais cito:

No caso dos autos, a controladora da Requerida, Google LLC, apurou que o Autor incidiu em patente violação às políticas da empresa, pois tentou burlar a detecção da ferramenta Content ID ao publicar o vídeo de ID “rxO7M-osRbE”, alterando e invertendo trechos do vídeo, o qual trata-se de uma reivindicação da “TOEI ANIMATION CO., LTD.” , 9 proveniente de episódios de um popular programa de televisão . Os trechos reivindicados encontram-se aos 7 (sete) segundos e possui duração de 34 (trinta e quatro) segundos e aos 5 (cinco) minutos e 46 (quarenta e seis) segundos e possui duração de 39 (trinta e nove) segundos. O vídeo possui um total de 6 (seis) minutos e 52 (cinquenta e dois) segundos. (contestação – pág. 8)

[...]

O Autor violou cláusula expressa dos Termos de Uso do Youtube ao tentar burlar a detecção da ferramenta Content ID manipulando trechos do vídeo ID rxO7M-osRbE, não tendo sido verificada qualquer contestação do Autor sobre tal reivindicação . Importante frisar, que o Autor limitou-se a juntar e-mail truncados, não integrais e referentes tão somente à sua irresignação quanto à suspensão da conta, quando deveria, oportunamente, ter se manifestado especificamente às reivindicações de violação de Direitos Autorais.

Como causa agravante para o justo bloqueio do canal de vídeos do Autor, apurou-se que o referido canal possui 6 (seis) reivindicações do Content ID em outros 5 (cinco) vídeos, os quais possuem uma variedade de conteúdo, dentre eles conteúdos reivindicados pela rede de televisão e rádio Record e destaques da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, conteúdo este reivindicado pela Federação Internacional de Futebol - FIFA.

Com efeito, não se pode alegar ausência de provas dos fatos alegados em contestação, tanto que a parte promovente, em impugnação, não negou a existência de tais vídeos, se limitando a alegar, sem provas, que obteve autorização da produção do programa para postar o vídeo e alegando ausência de provas das demais denúncias, conforme trecho que cito:

Não foi feliz nas suas 19 (dezenove) laudas, em provar que o Promovente cometeu algum tipo de descumprimento de ou violação de direitos autorais, como colimado em sua ela contestatória.

Nas suas Política de Direitos Autorais, não existe nos clipes no Promovente nada que desabone e ou plagie, FATO ESSE QUE NÃO JUNTOU EM SUA CONTESTAÇÃO NENHUMA DENUNCIA E OU RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS QUE PROVASSE O ALEGADO, SENDO MERAMENTE ESPECULATIVO, POIS O PROMOVENTE ESTAVA INICIANDO A RECEBER VALORES PELOS NÚMEROS QUE POSSUI DE SEGUIDORES E PELAS VISUALIZAÇÕES.

Não juntou nada que corroborasse a suas alegações, ao entrar em contado com os assessores de MARCOS MION, programa LEGENDÁRIOS, esse não se opôs em que o Promovente colacionasse em sua página do YouTub, o clipe que cantou em seu programa, e participou de gincana.

Colima ainda ás folhas 09 da contestação, que o Promovente teve 06 reivindicação do CONTENT ID (PROGRAMA PARA VERIFICAR PLAGIO) E MAIS 05 PELA REDE RECORD E DESTAQUE DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, ONDE ESTAS NÃO FORMA JUNTADAS PARA PROVAR O ALEGADO, DEMOSTRANDO A MÁ-FÉ, pois somente foi suspensa sua página porque estaria iniciando seus recebimentos por acesso e visualizações.

Portanto, em sendo indicadas as violações de direitos autorais pela parte promovida, precisando quais vídeos e minutos, bem como indicando o detentor dos direitos autorais, cabe ao autor do canal, na inversão do ônus da prova, demonstrar que possui a devida autorização para a publicação, pois do contrário a própria plataforma está sujeita a responsabilidade. Aliás, a parte promovente alega que contatou “os assessores de MARCOS MION, programa LEGENDÁRIOS”, no entanto não comprova o alegado por qualquer meio, mesmo porque ao que consta, não são os assessores ou o apresentador que detém os direitos autorais, mas a emissora tanto que foi a Rede Record uma das autoras da notificação de violação de direitos.

É sabido que os direitos autorais são assegurados pela Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso XXVII, como direitos fundamentais. Nos termos do artigo 7o, incisos V e VI, da Lei 9.610/98, são protegidos com base nos direitos autorais as composições musicais e obras audiovisuais.

Portanto, no prazo de 70 anos, que é o prazo de proteção dos direitos autorais, nos termos do artigo 44 da Lei 9.610/98, qualquer um que reproduzir, sem consentimento, composição musical ou obra audiovisual, viola direitos autorais e, consequentemente, poderá perder os exemplas reproduzidos, sem prejuízo de indenização cabível, conforme dispõe o artigo 79 e 102, ambos da 9.610/98.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogando-se a liminar deferida.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022